Tribunal: TJSP
Processo: 1504342-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000140883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504342-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CRISTIANO SILVA SOUZA e MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504342-14.2019.8.26.0228 São Paulo
2
VOTO No 44638
APELAÇÃO No 1504342-14.2019.8.26.0228 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 23a VARA CRIMINAL
APELANTES: 1) CRISTIANO SILVA SOUZA
2) MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Pedido
defensivo requerendo, tão somente, a fixação de regime inicial
menos gravoso. Impossibilidade. Regime inicial fechado bem
fundamentado e que não comporta alteração. Recursos
defensivos não providos.
Pela r. sentença de fls. 199/205, cujo relatório fica
adotado, Cristiano Silva Souza e Marcos Antônio de Oliveira
Filho, ambos qualificados nos autos, foram condenados à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código
Penal.

Inconformados, apelam os sentenciados, requerendo, tão
somente, a fixação de regime inicial fechado (fls. 239/242).
Os recursos foram regularmente processados, com
contrarrazões
(fls.
247/250),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos
defensivos (fls. 313/315).
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504342-14.2019.8.26.0228 São Paulo
3
A condenação dos réus foi bem decretada.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados
na r. sentença, indica que no dia 22/02/2019, às 04h35, na Rua
Palmeira das Bermudas, no 10, Bairro Vila Curuca, nesta
Comarca, os acusados Cristiano Silva Souza e Marcos Antônio de
Oliveira Filho, em concurso e com identidade de propósitos,
subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, uma
carteira e um aparelho de telefone celular, da marca Samsung,
pertencente à vítima Klands Alves de Alcântara.
Segundo o apurado, os acusados deliberaram a prática
de roubo e, para tanto, no dia dos fatos, avistaram a vítima
esperando no ponto de ônibus. Assim é que, mediante grave
ameaça, Marcos anunciou o assalto e Cristiano subtraiu a carteira
e o aparelho de telefone celular da vítima, sendo que, na
sequência, evadiram-se do local.
Ocorre que logo após o roubo, a vítima avistou uma
viatura policial passando pelo local e pediu ajuda, de modo que os
policiais militares detiveram os acusados que ainda estavam
próximos ao local dos fatos (fls. 01-d/03-d).
De fato, o conjunto probatório é sólido e demonstra à
saciedade a conduta criminosa dos apelantes Cristiano Silva Souza
e Marcos Antônio de Oliveira Filho, os quais confessaram a prática
do crime, tanto que a digna Defensoria Pública não contesta nas
razões do recurso a prática do delito, o que torna desnecessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504342-14.2019.8.26.0228 São Paulo
4
repetir, ou reforçar os seguros fundamentos da r. sentença a
respeito. Busca a d. Defensoria tão somente a fixação de regime
inicial menos gravoso.
Sem razão, contudo.
Com efeito, as peculiaridades do caso em exame, bem
esclarecidas nos relatos da vítima e das testemunhas de acusação,
recomendam a fixação do regime inicial fechado.
Trata-se de roubo praticado em via pública, durante a
madrugada, em concurso de agentes, o que acarretou pânico e
insegurança à vítima, situação que revela grande obstinação e
audácia e se reveste de gravidade concreta, não havendo de se
cogitar de baixa culpabilidade dos agentes, tudo a recomendar o
regime prisional mais rigoroso, como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta. (inteligência do artigo 33, §
3°, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante consignar,
ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF, pois
os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na
hipótese dos autos. Solução esta que se harmoniza com o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação
do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em
caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada
no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1504342-14.2019.8.26.0228 São Paulo
5
menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da
conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do
crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais
rigoroso do que aquele permitido pelo quantum da reprimenda”
(HC 262.939/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julg. em 8.4.2014, DJe 25.4.2014).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)